Tribunal: TJMMG
Processo: 2000199-64.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000199-64.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000164-38.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/04/2024 Publicação: 30/04/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO N. 11.302/2022 – CRIME DO ART. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA), COMBINADO COM O ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “B”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO À PENA DE 1 (UM) ANO, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR 2 (DOIS) ANOS – CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE PROVA – RECURSO IMPROVIDO. - O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino às pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não supere cinco anos. - O benefício não alcança os integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, cujo regramento foi previsto no art. 2º do Decreto n. 11.302/2022, sendo esse o entendimento pacificado no Superior tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Sidney Eurípedes da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade. Vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Jadir Silva, que deram provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao embargante Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pela ilustre Defensora Pública Drª Maria Cristina Ferreira de Carvalho, em favor do Cb PM Sidney Eurípedes da Silva, visando reformar o acordão prolatado pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo em execução penal interposto nos autos n. 2000164-38.2022.9.13.0001 e manteve, na íntegra, a decisão de primeiro grau que não concedeu ao agravante, ora embargante, o indulto natalino requerido à luz do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos n. 2000164-38.2022.9.13.0001 que o embargante foi condenado a uma pena total de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 312 (falsidade ideológica), combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal Militar (CPM), com direito à suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, e se encontrava cumprindo o período de prova do sursis desde a data de 14/02/2022, quando pleiteou a concessão do indulto natalino, nos termos do artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022. O pleito foi indeferido em 30/12/2022, pelo meritíssimo juiz de plantão Marcelo Adriano Menacho dos Anjos. Todavia, em 02/01/2023, ainda em sede de plantão, o meritíssimo juiz André Mourão Mota decidiu por deferir o mesmo pedido, concedendo o indulto e extinguindo a punibilidade do Cb PM Sidney Eurípedes da Silva. Inconformada com essa decisão, a ilustre representante do Ministério Público interpôs Agravo de Execução Penal, pleito indeferido pelo mesmo juízo plantonista, na data de 04/01/2023. Distribuídos os autos, por sorteio, para a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), o meritíssimo juiz Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, dessa feita atuando como titular no processo, em decisão proferida no dia 29/06/2023, modificou a decisão anterior e negou a concessão do indulto natalino ao sentenciado, aos fundamentos de que, além de ele não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º do Decreto em questão, tampouco haveria de se aplicar o artigo 3º aos militares estaduais, sendo fato que o artigo 5º se revela inconstitucional, porque se distancia muito da figura do indulto, cuja concessão deve considerar, principalmente, a duração da pena objeto da condenação, além de requisitos objetivos e subjetivos, o que não é exigido no aludido dispositivo e, por isso, subverte a lógica do indulto e fere importantes questões de política criminal. A Defensoria Pública ainda interpôs novo agravo de execução, ratificando na íntegra a argumentação das contrarrazões ao agravo ministerial, mas teve seu provimento negado, outra vez, por maioria, na sessão de julgamento do dia 28/11/2023, como se vê no venerável acórdão do evento 20 dos autos n. 2000164-38.2022.9.13.0001. No julgamento da decisão ora embargada, ficou vencido o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, que, divergindo da decisão majoritária, deu provimento aos embargos e reformou a decisão impugnada, concedendo o indulto natalino, ao argumento de que o Decreto n. 11.302 em comento não restringiu sua aplicação aos crimes militares, ao dispor, no seu artigo 5º, que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. Em face da decisão e com ela insatisfeito, Sidney Eurípedes da Silva opôs Embargos Infringentes com fundamento nos artigos 538 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM), autos n. 2000199-64.2023.9.13.0000, pleiteando a prevalência do voto vencido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Argumentou, para tanto, que a razão está com o voto vencido, porquanto o crime de falsidade ideológica, pelo qual foi condenado, não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do artigo 7º do Decreto n. 11.302/2022 e não possui pena máxima em abstrato superior a cinco anos, aplicando-se, então, a previsão do artigo 5º do referido Decreto. Rechaçou o argumento de que o artigo 5º do Decreto presidencial não se aplica aos crimes previstos no CPM ou que ele deve ser interpretado em conjunto com o art. 2º do referido Diploma normativo. Destacou que a ADI 7330, em curso no STF, não impede o julgamento do presente pedido, uma vez que apenas ficou deferido o pedido de medida cautelar para suspendê-lo, até a análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do ano judiciário e ad referendum do Plenário da Corte. Lembrou o fundamento apresentado pelo Ministro Alexandre de Moraes, na ADI 5874/DF, de que compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Listou as premissas expressas na referida ADI 5874, como sendo: (I) a competência discricionária do Presidente da República para definir os requisitos e a extensão do ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade; (II) o fato de o exercício do poder de indultar não ferir a separação de Poderes; (III) o fato de o Decreto de Indulto não constituir ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal (CF), passível, portanto, de controle jurisdicional para apuração de eventuais inconstitucionalidades. Ponderou que o indulto natalino constitui tradição no Brasil, previsto no artigo 84, inciso XII, da (CF), como ato privativo do Presidente da República, sem ferir o princípio da separação de Poderes. Afirmou que ao Poder Judiciário cabe somente analisar a constitucionalidade do Decreto Presidencial de Indulto, sem entrar no mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República. Assentou que o Presidente da República, quando quis excepcionar a concessão do Indulto, o fez expressamente, conforme se verifica no art. 7º ou 8º do referido Decreto presidencial, o que não ocorreu nas hipóteses do artigo 5º, que não veda a concessão do indulto aos agentes públicos integrantes dos órgãos de segurança pública. Citou precedentes de outros tribunais que decidiram em conformidade com o voto vencido e pediu o acolhimento dos embargos infringentes, para que seja reformada a decisão hostilizada e concedido o indulto natalino ao apenado, nos termos do voto vencido. Requereu, por fim, a intimação pessoal da Defensoria Pública, mediante entrega dos autos com vista e a contagem em dobro dos prazos processuais. A eminente procuradora de Justiça em exercício neste Tribunal impugnou as razões recursais no (Evento 11), protestando pelo conhecimento e desprovimento destes embargos infringentes, com a manutenção integral do acórdão hostilizado, em virtude de o Decreto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 presidencial restringir, expressamente, a concessão do indulto aos apenados pelo cometimento de crimes dolosos, como é o caso dos autos. Estes autos foram encaminhados ao eminente desembargador revisor, que os devolveu sem observações ou sugestões, conforme se depreende do despacho lançado no evento 19. É o que mereceu ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque atendeu os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Conforme relatado, estes embargos infringentes foram opostos pela Drª Letícia Barra Vieira, ilustre Defensora Pública, em favor do Cb PM Sidney Eurípedes da Silva, visando reformar o acórdão prolatado pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo de execução penal interposto nos autos n. 2000164-38.2022.9.13.0001, e manteve, na íntegra, a decisão de primeiro grau que não concedeu ao agravante, ora embargante, o indulto natalino, em acatamento à restrição contida no art. 2º do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022. No julgamento dos Embargos Infringentes interpostos pela mesma douta Defensora Pública, em favor do 3º Sgt PM QPR Wesley Fabricio Wiegratz Costa, com os mesmos argumentos e fundamentos, autos n. 2000072-29.2023.9.13.0000, pelo voto condutor de minha relatoria, este egrégio colegiado acompanhou a divergência inaugurada pelo relator, eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, nos autos do agravo de execução penal e reformou o respeitável acórdão prolatado pela colenda Primeira Câmara, para conceder o indulto natalino ao sentenciado, com os fundamentos do art. 5º do mesmo dispositivo normativo. O respeitável acórdão ficou ementado da forma como segue: [...] Embargos infringentes – agravo em execução penal – indulto natalino – DECRETO N. 11.302/2022 – ABANDONO DE POSTO – ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO A PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 5º DO DECRETO – RECURSO PROVIDO. [...] Inconformado, o Ministério Público estadual, através da eminente procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal, manejou Recurso Especial perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando violação ao artigo 2º, incisos I e II, do Decreto n. 11.302/2022, disposições essas que se tornariam inócuas, no seu entendimento, na hipótese de se aplicar a regra do artigo 5° do mesmo Decreto, aos policiais militares condenados por crimes dolosos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Amparado em parecer favorável do Ministério Público Federal, manifestado em sede de contrarrazões e com os fundamentos da Súmula n. 568 do STJ, segundo a qual "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante", o eminente Relator sorteado, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, assim se comportou, dando provimento ao Recurso Especial aviado naqueles autos, para determinar o restabelecimento do acordão que tinha negado provimento ao agravo de execução, ante a impossibilidade de concessão de indulto aos agentes públicos que integrem o Sistema Único de Segurança Pública, condenados por crimes dolosos, nos termos do art. 2° do Decreto n. 11.302/2022. Vejam-se a seguir, os trechos relevantes da decisão: [...] Nos termos do entendimento firmado por esta Corte "O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma" (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciomik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). Na hipótese, o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial de que "O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por paraplegia, tetraplegia, cegueira ou doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena; e (e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (art. 5°) "(AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Assim, o recurso especial comporta provimento para restabelecer o acórdão que negou provimento a agravo em execução, ante a impossibilidade de concessão de indulto aos agentes públicos que integrem o Sistema Único de Segurança Pública, condenados por crimes dolosos, nos termos do art. 2° do Decreto n. 11.302/2022. Incide, portanto, a Sumula n. 568 do STJ, segundo a qual "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante". Ante o exposto, dou provimento do recurso especial. [...] Importa destacar que essa decisão monocrática do STJ, conforme assentado anteriormente, foi prolatada no Recurso Especial interposto pelo Ministério Público, em desfavor do embargante 3º Sgt PM QPR Wesley Fabricio Wiegratz. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Seus efeitos, contudo, de acordo com o meu entendimento, devem ser aproveitados nesta hipótese que estamos apreciando, porque, em ambos os casos, a douta Defensora Pública aproveitou a mesma petição inicial e alterou, apenas, os dados dos embargantes, dos delitos que perpetraram e das penas que lhes foram aplicadas. Vejam-se: 3º Sgt PM QPR Wesley Fabricio Wiegratz, condenado a uma pena de três (03) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 195 do CPM, autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 2000072-29.2023.9.13.0000. Cb PM Sidney Eurípedes da Silva, condenado a uma pena total de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 312 (falsidade ideológica), combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “b”, ambos do CPM, nestes autos n. 2000199-64.2023.9.13.0000. Desse modo, ainda que se trate de decisão monocrática, considero impositivo reconhecer sua referência, como sendo decisão colegiada proferida por Tribunal superior, em razão de sua função uniformizadora de interpretação da legislação infraconstitucional, o que enseja, ao meu ver, acompanhar o entendimento manifestado, ainda que sem força vinculante, o que faço em respeito ao princípio da segurança jurídica. Com esta reflexão, acato a decisão do STJ e, em juízo de retratação, afasto-me da decisão que proferi anteriormente, para negar provimento aos presentes Embargos Infringentes, restabelecendo o respeitável acórdão prolatado no Agravo de Execução Penal interposto nos autos n. 2000164-38.2022.9.13.0001, que, por maioria de votos, negou o indulto natalino ao Cb PM Sidney Eurípedes da Silva. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores desembargadores, na oportunidade, pedindo vênia ao entendimento do eminente relator, continuo a entender que o artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 é aplicável à espécie. O referido artigo dispõe que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos." Se a sua redação não é a mais feliz para definir a questão dos agentes de segurança pública, não cabe ao Poder Judiciário fazer qualquer correção. Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", o referido dispositivo não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravante é uma pessoa condenada por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5° do aludido decreto não concede indulto "às demais pessoas" que não foram mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas. Se há inconstitucionalidade no decreto presidencial, no contexto da interpretação acolhida em primeiro grau de jurisdição, esta deve ser reconhecida em seu art. 2°, que permite a interpretação de que os agentes de segurança pública são tratados com maior gravidade para a concessão do indulto do que as demais pessoas. No caso que ora nos ocupa a atenção, o agravante foi condenado pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, cuja pena máxima cominada é de 05 (cinco) anos de reclusão. Desta forma, pode-se concluir que o agravante atende ao requisito estabelecido no art. 5º do referido Decreto, para a concessão do indulto. O Decreto n. 11.302/2022 estabelece, no art. 7º, inc. VII, restrição à concessão do indulto aos condenados por crimes militares apenas nas hipóteses previstas em seus incisos I a V. Nestes termos, transcrevo o dispositivo: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; [...] VII - previstos no Decreto-Lei n. 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; (grifei) Portanto, o agravante não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do art. 7º do aludido decreto. Cabe observar, ainda, que, para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5º, não se aplicam os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 2º. O referido dispositivo legal estabelece requisitos somente para os casos previstos no art. 2°, e não para todos os casos de concessão de indulto. O Decreto concede indulto para várias situações distintas, e o requisito estabelecido para uma situação não se aplica a outra. Por fim, importa registrar que a questão da constitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 foi arguida, de forma incidental, por meio do Recurso Extraordinário n. 1.450.100. Embora tenha sido reconhecida pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Supremo Tribunal Federal, em 02/09/2023, a repercussão geral da controvérsia (Tema 1267), não foi determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, na forma do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. Outrossim, tal questão foi arguida, em sede de controle concentrado, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.390/DF, proposta pelo procurador-geral da República. Adotado o rito previsto na Lei n. 9.868/99, a medida cautelar requerida não foi, até o presente momento, apreciada pelo eminente ministro relator da ação. O Pleno do Tribunal de Justiça Militar já enfrentou a questão e, por maioria, acatou o entendimento pela aplicação do art. 5º do referido Decreto aos militares estaduais, como se pode constatar dos Processos ns. 2000137-24.2023.9.13.0000; 2000108-71.2023.9.13.0000 e 2000072-29.2023.9.13.0000. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, considerando as várias decisões de tribunal superior em sentido contrário à minha tese de conceder o indulto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos embargos infringentes. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de abril de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator